Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo : 0715039-69.2024.8.07.0006 DECISÃO A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da sentença recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Intimado a se manifestar acerca da tempestividade (id. 76343312), o apelante defendeu o conhecimento do recurso (id. 76908796). De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (Grifado) Com efeito, nos termos do art. 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”; apenas quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272, caput, do CPC). Portanto, no processo judicial eletrônico, a regra consiste na realização das comunicações dos atos processuais por meio eletrônico, conforme adverte a doutrina[1]: Regra geral. Na vigência do CPC/1973, e considerando a letra do CPC/1973 236, só as intimações no Distrito Federal e nas capitais dos Estados e Territórios poderiam ser feitas por meio de publicação no órgão oficial. Na prática, disseminou-se a publicação como referência para intimações de atos em boa parte do território nacional, o que tornou a regra do CPC/1973 236 anacrônica. Agora, na atual sistemática, apenas no caso de não realização por meio eletrônico (CPC 270 e LPE 5.o) é que a publicação no órgão oficial deverá ser considerada. Intimação eletrônica. Ocorre nos casos em que o representante judicial da parte está cadastrado junto ao Poder Judiciário para realizar atos processuais. Nesses casos, a intimação pelo Diário Oficial é dispensada (LPE 2.o e 5.o). (Grifado) Nessa esteira, o art. 9o da Lei no 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma nela prevista. Inclusive o art. 5o, § 6o, preceitua que as intimações eletrônicas, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Por sua vez, o art. 246, caput, do CPC dispõe, de forma expressa, que “a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico”. Para isso, o § 1o desse dispositivo legal estabelece que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentando o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôs, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. O apelante não nega que é parceiro de expedição eletrônica do Sistema PJe, o que, de resto, é confirmado em consulta aos “Parceiros para Expedição Eletrônica” disponíveis no sítio eletrônico do TJDFT[2], cujo cadastro consta ter sido efetivado em 22/10/2018, isto é, muito antes da sentença proferida em 15/07/2025 (id. 75250098). Nesse contexto, a intimação eletrônica ocorre quando o representante judicial da parte encontra-se cadastrado junto ao Poder Judiciário para a prática de atos processuais, hipótese em que se dispensa a intimação pelo Diário Oficial, consoante os arts. 2o e 5o da Lei no 11.419/2006. Assim, não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal, uma vez que o apelante é cadastrado no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. Nesse sentido, o aresto desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. REQUISITOS DO ART. 485, III E §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. ABANDONO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A resolução do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Do teor do citado dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte. 2. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 3. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 5. No caso concreto, a parte autora encontra-se cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, sendo dispensáveis as publicações em Diário Oficial das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 5.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, verificando-se preenchido os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa, na forma disposta pelo art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. 5.2. Outrossim, diante de pelos menos 3 (três) oportunidades para que a parte exequente promovesse o devido andamento processual sob a pena de extinção, sem que tenha havido o respectivo atendimento, não há que se falar em prolação de "decisão surpresa". 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1792468, 07101897420218070006, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, julgado em 28/11/2023, DJe de 15/12/2023.) Em síntese, a regra processual vigente diz que, para fins de prazo processual, a inequívoca ciência do ato judicial vale tal qual a data de publicação da decisão recorrida. É dizer, o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica do teor da intimação feita pelo procurador. Na espécie, conforme consulta ao sistema, o apelante registrou ciência em 17/07/2025, conforme informações constantes da aba expedientes do PJe, ao passo que a apelação fora manejada apenas em 12/08/2025, isto é, após o transcurso do prazo recursal de apelação. Configurada a inequívoca ciência da sentença pelo advogado do apelante, mostra-se irrelevante a publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, sendo inábil tal circunstância para reabrir o prazo recursal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimações – por publicação no Diário da Justiça Eletrônico e por meio do Portal Eletrônico –, prevalece esta última. Confira-se o precedente: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021. Grifado.) Deveras, o apelante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. Daí que inequívoca ciência da sentença no prazo legal, porém, nítida também a interposição deste recurso de forma extemporânea. Outrossim, não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 17/07/2025 e nos dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Após preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.52 [2] Parceiros Expedição Eletrônica - PJe - TJDFT